Tribunal: TJMT
Processo: 1006064-94.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
Vistos etc.
Recurso de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto por TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS X SA contra a decisão interlocutória proferida nos autos dos Embargos à Execução no 1005760-52.2019.8.11.0037, onde figura como parte contrária DANIEL OUVERNEY ROCCO, perante a Terceira Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, que assim decidiu:
“Vistos.
Primeiramente, defiro o pedido do embargante de exibição dos documentos indicados na inicial. Intime-se o embargado.
Ademais, verifico que o embargante não concorda com a cessão de crédito noticiada nos autos, com o argumento de que a ação é voltada para a revisão das operações que não foram cedidas, além da ausência de notificação acerca da cessão realizada.
Sem razão, contudo, o requerido.
Isso porque desnecessária a notificação da parte devedora, tendo em vista que a ausência de notificação não exonera o devedor de sua obrigação caso inexistente prova de pagamento ao cedente.
Nesse sentido, tem sido o entendimento jurisprudencial:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – SUBSTITUIÇÃO PROCESSUAL – CESSÃO DO CRÉDITO EXEQUENDO A UM DOS DEVEDORES SOLIDÁRIOS SEM PRÉVIA NOTIFICAÇÃO OU ANUÊNCIA DOS DEMAIS DEVEDORES – POSSIBILIDADE NA AÇÃO DE EXECUÇÃO – INSTITUTO JURÍDICO DA CONFUSÃO – EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR SOLIDÁRIO/CESSIONÁRIO ATÉ A CONCORRÊNCIA DA RESPECTIVA PARTE NA DÍVIDA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO PELO VALOR REMANESCENTE – POSSIBILIDADE – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO – AUSÊNCIA DAS HIPÓTESES DO ART. 1.022 DO CPC/15 – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – EMBARGOS REJEITADOS. Se o acórdão enfrenta integralmente a temática recursal, não havendo obscuridade, omissão ou contradição sobre a matéria recursal (CPC/15, art. 1.022), merecem rejeição os embargos de declaração interpostos exclusivamente com o intuito de rediscutir e prequestionar a matéria no interesse da estratégia recursal.(TJ-MT 10171145420208110000 MT, Relator: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 26/01/2021, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/01/2021).
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EMBARGOS ÀEXECUÇÃO. LEGITIMIDADE. SUBSTITUIÇÃO DE PARTE. CESSIONÁRIO. Nos termos do art. 778 do CPC/15, a execução em sentido estrito ou lato legitima propositura ou sucessão pelo cessionário do crédito (§ 1o) independentemente de consentimento do executado (§ 2o); e a legitimidade se transmite para responder ou defender-se nos embargos opostos em face da execução. Circunstância dos autos em que se impõe admitir a substituição processual pelo cessionário. RECURSO PROVIDO. (TJRS - AI: 70084629138 RS, Relator: João Moreno Pomar, Data de Julgamento: 28/01/2021, Décima Oitava Câmara Cível, Data de Publicação: 01/02/2021.
Assim, indefiro o pedido do embargante.
Outrossim, defiro o pedido de id n. 48039961.
Proceda-se à alteração do polo ativo do processo passando a constar como autor da ação: “TRAVESSIA SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS X S.A.”
Procedam-se as atualizações e alterações de cadastro necessárias.
Sem prejuízo, manifeste-se o embargado sobre o pedido de baixa das negativações (SERASA) formulado pelo embargante no id n. 48874808 (penúltimo parágrafo), no prazo de 05 (cinco) dias.
Intimem-se.
Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.” (ID 83059466)
Em resumo, alega (i) a ausência de fundamentação da decisão; (ii) a prescrição da pretensão de exibição dos documentos requeridos nos Embargos à Execução; (iii) desnecessidade de exibição dos contratos anteriores em razão da expressa novação da dívida e Ausência de demonstração de finalidade da prova (art. 397, inciso II do CPC).
Pugna pela concessão do efeito suspensivo para que a r. decisão agravada seja suspensa até o final julgamento do presente recurso, quanto a exibição dos documentos. No mérito, pede pelo provimento do recurso a fim de que seja indeferida a exibição dos documentos pleiteados pelo agravado.
Síntese necessária.
Pelo exposto nos autos entendo ter o agravante logrado êxito em demonstrar os requisitos elencados nos artigos 1.015, parágrafo único, e artigo 1.017, inciso I, ambos do Novo Código de Processo Civil que, a princípio, estão configurados com toda documentação e exposição contida na peça de interposição, suficientes para o conhecimento do agravo em sua forma instrumental.
De outro lado, o conjunto probatório encartado nestes autos virtuais, examinado a luz do disposto no art. 300 do CPC, não propicia o reconhecimento de elementos capazes de evidenciar a probabilidade do direito sustentado na pela vestibular.
O título que embasa a execução está consubstanciado na Cédula de Crédito Bancário n o 18/56485, antiga 20/03390 - 7, contratada pelo Embargante/Agravado para a quitação de operações pretéritas (ID 83059470-p.97/116). O ora agravante, nos embargos à execução, pede a revisão de toda a contratualidade, que deu origem ao título em execução.
Com efeito a jurisprudência tem se posicionado pela possibilidade de revisão de contratos anteriores, mesmo em sede de embargos à execução.
A propósito:
“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO LIMINAR. EXCESSO DE EXECUÇÃO. AUSÊNCIA DE INDICAÇÃO DO VALOR DEVIDO. NECESSIDADE DE PRÉVIA INTIMAÇÃO PARA EMENDA À INICIAL. REVISÃO DOS CONTRATOS EXTINTOS PELA NOVAÇÃO. POSSIBILIDADE. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. 1. Mostra-se prematura a rejeição liminar dos embargos antes de oportunizada a emenda à inicial, consoante preconiza o art. 321 do NCPC, na hipótese da exordial, fundada em excesso de execução, não atender ao disposto no art. 917, § 3o, do NCPC. 2. Ademais, no caso dos autos, diante da pretensão de revisão dos contratos que deram origem ao título exequendo, o que vem sendo admitido pela jurisprudência pátria, imprescindível a exibição dos documentos pela instituição financeira. APELAÇÃO PROVIDA. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA.” (Apelação Cível No 70073269656, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marta Borges Ortiz, Julgado em 27/07/2017)
Sendo assim, possível a revisão dos contratos novados por confissão de dívida, evidentemente que estes contratos anteriores, bem ainda os documentos da evolução de cada débito com os extratos que discriminem quais encargos aplicados, devem vir aos autos para que se possa avaliar a existência, ou não, de acobertamento de cláusulas abusivas.
Nesse sentido:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – INDEFERIMENTO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS – EXTRATOS EM PODER DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA – MEDIDA QUE PRIVILEGIA E ASSEGURA A PLENITUDE DA COGNIÇÃO PELO JUÍZO – DOCUMENTOS QUE DIZEM RESPEITO À CÉDULA DE CRÉDITO SOBRE A QUAL SE FUNDA A EXECUÇÃO – DEVER DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS EM SEU PODER – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Não há qualquer incompatibilidade ou óbice de qualquer sorte ao pleito de exibição de documentos em sede de embargos à execução, medida que privilegia e, em última análise, assegura a plenitude da cognição pelo Juízo. O cliente possui interesse e a instituição financeira a obrigação legal de exibir a documentação referente aos contratos que mantém. Tais documentos, por seu conteúdo, são comuns às partes, pois refletem a relação jurídica existente entre o banco e o contratado, sendo dever daquele exibi-los para conferência e exame.” (N.U 1013700-82.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 23/10/2019, Publicado no DJE 29/10/2019)
Ademais, não há que se falar em ausência de fundamentação da decisão que, apesar de sucinto, o Julgador de piso motivou o indeferimento do pedido diante do pedido de revisão das operações pretéritas realizadas. Embora a decisão agravada seja sucinta, verifica-se que a prestação jurisdicional foi dada, com a fundamentação que o Magistrado "a quo" entendeu pertinente.
Com essas considerações, INDEFIRO A TUTELA vindicada.
Notifique-se o juízo de origem para que preste as necessárias informações, principalmente se a agravante cumpriu a obrigação estabelecida pelo art. 1.018, § 2o, do CPC e outras que julgar pertinentes.
Intimem-se a parte agravada, por intermédio do respectivo patrono, para, querendo e no prazo legal, apresentar contrarrazões (art. 1019, II, do CPC).
Às providências de estilo, autorizando a Senhora Secretária da Segunda Câmara Cível a assinar os expedientes necessários.
Cumpra-se.
Desembargador Sebastião de Moraes Filho
= r e l a t o r =